Tribunal: TJMT
Processo: 0002512-94.2015.8.11.0018
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002512-94.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a
sentença (Id. 22032465) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação anulatória de multa administrativa c/c pedido de tutela antecipada de urgência
.

Assegura que,
em audiência de conciliação e sem garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa,
o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), aplicou sanção consistente em multa administrativa, fixada no valor de R$ 10.666,66: dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos, razão pela qual, “
o processo administrativo, desde a sua origem, deve ser declarado nulo
”.

Assevera que, embora tenha apresentado recurso administrativo, com vias originais e “
apenas a assinatura da peça recursal pela forma digitalizada
”, o recurso não foi conhecido ao argumento de que teria anexado “
apenas cópias desprovidas dos originais
”.

Afiança que “
não houve fundamentação alguma para o valor exorbitante aplicado a título de multa pelo órgão municipal e, independente da recorrente ser empresa de grande porte,

não pode arcar com o valor atribuído
”.

Contrarrazões (Id. 22034473).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 24386472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor efetuado pela parte autora, inclusive com a informação de sua recalcitrância.

Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a garantia do contraditório e ampla defesa, eis que devidamente notificada, a parte autora compareceu em audiência de tentativa de acordo e na mesma oportunidade apresentou defesa oral, contudo desprovida de qualquer documento a abalizar o alegado, além de ter interposto recurso.

Logo, competia a parte autora comprovar que a inclusão de dados referentes ao reclamante Inácio Bispo da Silva estava correta, não havendo por conseguinte o alegado descumprimento a legislação consumerista, fato este não demonstrado nos autos.

Ademais, conforme dispõe o art. 374, inciso IV do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como nos atos administrativos questionados nesta lide.

Assim, competia ao requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, unificados na alagada ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na multa aplicada pelo PROCON (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor)
, bem como na ausência de conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus ao qual não se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, ainda mais quando intimado para especificação de provas, quedou-se inerte nos autos.

Quanto ao pleito subsidiário de exclusão ou redução da multa, em análise dos argumento dispendidos em sua fixação, é certo que o respectivo valor possui seu caráter pedagógico, eis que o PROCON (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor)
não atua em defesa de Inácio Bispo da Silva, mas de toda a coletividade para que referidos atos não voltem a ser praticados pela parte autora.

Assim, considerando que a parte autora é de grande porte, o valor da multa de R$ 10.666,66 (dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), não se caracteriza abusivo, face o atendimento do disposto nos artigos 56, inciso I e 57, caput e parágrafo único do Estatuto Consumerista.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.
[...].
(Id. 22032465, fls. 1/2).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Com estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de omissão, rejeito os presentes embargos de declaração.

Intimem-se as partes a respeito da presente decisão.

Às Providências.

Cumpra-se. [...]. (Id. 22033958, fls. 1/2).

O Processo Administrativo n
º
185, de 5 de abril de 2013, foi instaurado a partir da reclamação do consumidor Inácio Bispo da Silva (Id. 22029501, fls. 1/2). Na data de 9 de abril de 2013, a apelante foi devidamente notificada (Id. 22029503, fls. 8) para apresentar proposta de acordo ou esclarecimentos e documentos comprobatórios até a data da audiência de conciliação, em 6 de junho de 2013 (Id. 22029503, fls. 3/4).

Realizada a audiência e não obtido acordo, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 10.666,66: dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos (Id. 22029503 e Id. 22029504):

[...] O reclamante formulou reclamação junto a este órgão em 05 de abril de 2013.

Alegou que foi fazer compras no comércio local e descobriu que seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) encontrava-se negativado a pedido da reclamada, por uma dívida no valor de R$ 35,62 (trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), datado de 25/10/2011.

Que desconhece essa dívida, pois já transferiu essa unidade consumidora ainda em 2011 para o Sr. Mile Reis da Silva, sendo que para isso é necessário estar em dias com todas as faturas.

Que nunca recebeu qualquer ligação ou carta de cobrança informando sobre o débito ou negativação.

Requereu ao final a retirada da negociação e o cancelamento dessa cobrança e débito que alega indevido.

Devidamente notificada, a reclamada se fez presente e informou verbalmente que o débito é devido, pois ao ter efetuado a transferência à época, ainda no ano de 2011, não havia sido pago o valor negativado até porque o reclamante em momento algum solicitou o encerramento da relação contratual.

[...]

2. Fundamentação:

2.1 da inversão do ônus da prova:

[...]

A simplicidade na descrição dos fatos na confecção da reclamação, não criou dificuldades para se avistar o ocorrido.

Ademais,
deveria/poderia a reclamada ao menos apresentar qualquer documento que tenha sido endereçado ao consumidor, cobrando-o ou informando do suposto débito, o que não ocorreu.

A experiência comum desta julgadora leva a crer que a reclamada não teve computado em seu sistema o pagamento realizado pelo consumidor, obrigação esta que não pode ser repassada ao consumidor, tendo em vista que a reclamada assume o risco do negócio quando presta serviços e/ou vende produtos, conforme a doutrina chama de risco proveito/risco de negócio.

[...]

3- Conclusão:

No caso em comento, aplicando-se a inversão do ônus da prova, sob o pálio da teoria do ‘dute to mitigate’ (dever de mitigar), entendo que a ‘suposta’ credora, tinha o dever de demonstrar a inveracidade das alegações proferidas na peça madrugadora, a teor do artigo 333, II, do CPC (Código de Processo Civil).

Considerando a veracidade dos fatos afirmados pela reclamante, e

muito embora a reclamada teve a oportunidade para comprovar a inveracidade dos fatos descritos na peça vestibular, outra maneira não há senão acolher o pedido formulado.

Ante a não comprovação dos fatos alegados em defesa/esclarecimentos, bem como pela falta de impugnação aos documentos juntados pelo autor, e pela experiência diária dessa julgadora, fica nítida o erro da reclamada
,
que causou prejuízo moral e financeiro ao reclamante (fatos incontroversos, repita-se), consequência essa que deve ser arcada exclusivamente e objetivamente a luz do CDC.

[...]

Assim, a manifestação verbal apresentada pela reclamada em nada alterou a reclamação formulada às fls. 02.

[...]

4. Decisão: da reclamação fundamentada – da penalidade administrativa aplicada à reclamada:

Passa-se, pois, ao julgamento administrativo do fato ocorrido, nos moldes da Lei n. 8.078/90, art. 56, Decreto Federal n.2.181, art. 4
º
e 5
º
, caput.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa de Consumidor como órgão oficial, munido de fé pública, possuí atributos específicos e legais que a diferencia de uma instituição privada.

Os procedimentos que regem suas normas devem ser respeitados pelos particulares quando invocados a prestar os esclarecimentos solicitados.

No caso acima relatado, a reclamada deixou de contraprovar os fatos alegados pelo consumidor, que ante a inversão da prova, tornaram-se verdadeiros.

A inexistência de prova pela reclamada demonstra que o consumidor possui razão em suas alegações.

[...]

Fica, portanto, reconhecido com base nos fatos acima relatados, os documentos anexos nos autos e os dispositivos supramencionados, o desrespeito às normas de relação de consumo, além de negativar o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do reclamante, sendo que este não possuía qualquer débito para com a reclamada referente ao débito discutido nos autos, bem como deixando de informa-lo previamente a respeito da negociação apontado.

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa pela reclamada à legislação consumerista, fica a mesma sujeita a pagamento da multa (Lei n. 8078/90, art. 56, inciso, I; Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I).

A fixação do valor da multa às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2
º
do art. 47, do Decreto Estadual 3.571/04.

Pelo exposto, entende-se que a reclamação é subsistente, com fulcro nos arts. 4
º
, 6
º
, 14, 43, § 3
º
, todos do CDC.

Em atenção às regras do art. 57, CDC, passa-se à aplicação da pena administrativa:

Dada a gravidade da infração, lançando e mantendo indevidamente o nome do autor no cadastro de inadimplentes, em acordo com o art. 43, CDC;

Considerando o potencial financeiro da reclamada; bem como a inversão do ônus da prova; bem como a vulnerabilidade do consumidor;

Aplico a pena de multa base no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Considerando o disposto no artigo 26, I, do Decreto 2181/97, a pena aumenta em 1/3, ou seja, R$ 2.666,66 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sessenta e seis centavos).

Desta feita, fica a pena de multa aplicada em R$ 10.666,66 (dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Salienta-se que a reclamada não se eximiu de cumprir com a decisão já tomada, no prazo fixado de 05 dias, qual seja, o cancelamento do débito contestado e a retirada do Órgão de Proteção ao Crédito, ante o acolhimento da reclamação que declarou inexistente o débito entre as partes.

A multa será revertida ao FUNDECON (Fundo Estadual de Defesa do Consumidor) de Juara-MT, fundo existente para financiamento de projetos relacionados com os objetivos da política nacional das relações de consumo, defesa dos direitos básicos do consumidor e modernização administrativa dos órgãos públicos destinados a esta função, na forma dos arts. 29, 30 do Decreto 2.181/97, através de DAM (documento anexo) no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a juntada de comprovante de pagamento nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias contadas na notificação para apresentar recurso administrativo junto à Turma Recursal, a teor do artigo 49 do Decreto 2.181/97 e do decreto Municipal n
º
441/2010.

Por fim, após o trânsito em julgado da presente decisão, a Secretaria deste órgão, deverá inscrever o nome da reclamada nos cadastros estadual e municipal de reclamação não atendida.

Na ausência do recurso ou após do seu improvimento, caso o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa pelo PROCON-Juara (
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Juara)
, para posterior cobrança, com juros de 1% ao mês e será atualizado monetariamente pelo índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ora adotado pelo TJMT (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados
. (Id. 22029503 e Id. 22029504). [com e sem negrito no original]

Contra essa decisão, em 17 de junho de 2013, a apelante apresentou recurso administrativo (Id. 22029506 e Id. 22031959). Na data de 24 de março de 2014, foi proferida a decisão administrativa que não conheceu do recurso: “
Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso em

razão de ter sido carreado aos autos somente cópias desprovidas dos originais, mantendo a penalidade de multa aplicada no quantum arbitrado na decisão atacada.
” (Id. 22031960, fls. 7).

Após, no dia 2 de abril de 2014, a recorrente protocolou pedido de reconsideração, ao argumento de que “
o recurso foi protocolado na sua via original
[...]
não havendo que se falar em cópia
”; ainda, que a assinatura constante do

recurso administrativo

“
é de forma digital
” (Id. 22031961, fls. 5). Em sequência, na data de 17 de abril de 2015, decidiu-se:

[...]
Embora o recurso seja tempestivo, conforme já mencionado na decisão recursal anterior, não há como dele conhecer, em razão de que foi aportando aos autos somente cópias desprovidas dos originais, os quais deveriam ser juntados no prazo legal
, Lei n
º
9.800 de 1999, verbis:

[...]

Permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais.

Art. 2
º
A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término.

A alegação de que a assinatura no recurso é digital, não merece prosperar, em razão de que inexiste qualquer previsão legal quanto a legalidade de tal assinatura no processo, salvo quando existe a assinatura digital eletrônica reconhecida por certificadora digital, e que somente é válida em processos virtuais, o que não é o presente caso.

Em que prese tais considerações, apenas por amor ao debate, passo a análise do recurso:

A princípio tem-se que a ampla defesa e o contraditório foram devidamente oportunizados, haja vista que a empresa recorrente fora intimada da audiência e, ainda, oportunizada a apresentação da defesa escrita até referida audiência, no entanto, quedou-se inerte ao não apresentar defesa escrita no momento oportuno.

Assim, houve o devido respeito e acatamento ao contraditório e não houve a violação da ampla defesa, pelo que afasta-se qualquer argumento neste sentido.

Ademais, os argumentos colacionados pela recorrente quanto a decisão aplicada ao processo administrativo a inversão do ônus da prova, bem como exclusão da responsabilidade da mesma ante ao artigo 14, § 3
º
, e, que não houve a oportunidade da mesma se defender da acusação de infração às normas consumeristas, não merecem subsistir de modo a reforma a decisão administrativa, eis que, em princípio, não demonstrou as razões que a levaram a entender que o julgador a quo não buscou a verdade material.

Ainda mais em se considerando que a reclamação não foi devidamente atendida e a não comprovação pela recorrente de solução do problema, conforme era seu ônus e seu dever (art. 6
º
, inc. VIII, CDC).

Quanto ao argumento da recorrente de que não há razão para o Procon
(
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) impor multa a empresa, tal argumento não merece prosperar tendo em vista que não solucionou devidamente a reclamação, pois não procedeu a retirada do cadastro pessoal do reclamante.

Pois bem,
a reclamada não apresentou proposta de acordo na audiência, tão pouco apresentou defesa escrita naquele momento processual e foi tomada decisão aplicando-se a penalidade a reclamada.

Assim, não parece nem um pouco razoável as alegações da reclamada.

O reclamante solicitou a retirada do seu cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e o cancelamento da cobrança indevida, o que foi recursado pela empresa.

Houve prazo suficiente para solucionar e atender a reclamação, portanto, o argumento da recorrente deve ser afastado.

Assim,
quedou-se inerte, mesmo possuindo ciência do problema vivido pela parte reclamante e, oportunizada sua manifestação, nada fez para minimizar o dano causado à parte autora
.

[...]

Ante o exposto,
não conheço do recurso, vez que intempestivo, no mérito, nego provimento ao recurso e pedido de reconsideração, mantendo as penalidades de multa aplicadas

in totum
, pelos seus próprios fundamentos.

[...]

Juara, Estado de Mato Grosso, 17 de abril de 2015.

Fábio Alves Donizeti

Advogado

Portaria n
º
267/2012. [...]. (Id. 22031962, fls. 6/8). [sem negrito no original]

Daí decorrente, a apelante foi notificada acerca da reclamação e para apresentar proposta de acordo ou esclarecimentos e documentos até a data da audiência de conciliação (Id. 22029503, fls. 3/4). Compareceu em audiência, realizou sustentação oral, mas não apresentou defesa escrita, proposta de acordo ou documentos para comprovar suas alegações (Id. 22029503, fls. 12 e Id. 22029504, fls. 1).

Além disso, no que se refere à alegação de que o recurso administrativo não foi conhecido porque apresentou “
assinatura da peça recursal pela forma digitalizada
” (Id. 22033962, fls. 2), pontuo que: “
É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1691485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2020).

E mais, "
a reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto
.”. (STJ, Terceira Turma, Resp 1.442.887/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2014).

Dessa forma, foi devidamente indicada e fundamentada a conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor praticada pela apelante, bem como, suficientemente fundamentada a decisão que não conheceu do recurso; no Processo Administrativo restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no valor de
R$ 10.666,66: dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n
º
7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Ademais, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 10.666,66: dez mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021